Tribunal: TJES
Processo: 5018980-92.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018980-92.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUMERCINDO JORGE FILHO
RECORRIDO: THIAGO AUGUSTO PIRES MACHADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018980-92.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GUMERCINDO JORGE FILHO

RECORRIDO:
THIAGO AUGUSTO PIRES MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR QUANTO À DÍVIDA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA AVENÇA. SUPOSTA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 11.700,00, referente à dívida inadimplida em face do credor. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). De início, não há que se falar em violação ao princípio do devido processo legal, que se fulcra em arguição genérica de ausência de comunicação à parte quanto à conveniência de assistência de advogado, que nem sequer possui verossimilhança, haja vista que, quando compreendeu pertinente, o Recorrente solicitou a designação de defensor dativo, a denotar que estava ciente da possibilidade de ser representado por advogado, optando por não o fazer por mera liberalidade.

(3). No que se refere à regularidade da dívida cobrada, observo que o próprio Recorrente reconhece a dívida e o seu inadimplemento, tratando-se de fato incontroverso.

(4). Ademais, em que pese aduza no presente recurso a suposta existência de juros “ocultos” no valor cobrado, tal ilação não possui qualquer subsídio na realidade, sendo certo inclusive que não existe qualquer previsão de cobrança de juros no contrato juntado aos autos, de modo que não merece acolhida a arguição do Recorrente.

(5). Por isso, não demonstrada qualquer mácula no negócio firmado entre as partes, entendo pela regularidade do débito cobrado, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55,
Lei nº 9.099/95)
, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)